Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o réu proceda à inserção da requerente no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, após, à internação da paciente em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos do relatório médico.
2. A recorrente alega que foi transferida para UTI pública apenas após o ajuizamento da presente ação, o que comprova que a omissão estatal perdurou mesmo após à comunicação de sua necessidade à Secretaria de Saúde. Argumenta que réu deve arcar com os custos derivados da sua internação em hospital privado em virtude da omissão do réu em transferi-la para UTI de hospital público. Requer a condenação do réu ao pagamento dos custos decorrentes da internação na rede privada desde 05/01/2022, até à sua alta médica. Contrarrazões apresentadas.
3. No presente caso, a parte autora, já internada em hospital privado desde 05/01/2022, protocolizou a ação no dia 06/01/2022. Ainda no dia 06/01/2022 foi deferida a tutela de urgência (ID 34850752) para que o réu fosse intimado, por meio da Central de Regulação de Leitos de UTI, para procedesse à imediata visita, por intermédio de médico integrante dos quadros da Secretaria de Saúde, para que fosse atestada a necessidade de internação da requerente em UTI com suporte que atendesse às suas necessidades e, comprovada a necessidade, para que promovesse a imediata inserção na lista da Central de Regulação e a transferência e a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, caso não haja vagas nos nosocômios distritais, e que os custos da internação se deem às expensas do Distrito Federal. Conforme comprova a certidão de ID 34850757, o réu foi intimado da decisão em 06/01/2022 às 21h08min.
4. É certo que o direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.
5. Assim, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível.
6. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados é firme no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu com a intimação do ente público em 06/01/2022, às 21h08 (ID 34850757), sendo a paciente admitida em leito regulado na UTI Covid do Hospital Daher em 07/01/2022 às 11h18min (ID 34850819).
7. Dessa forma, uma vez que foi deferida a tutela de urgência para que fosse atestada a necessidade de internação da requerente em UTI com suporte que atendesse às suas necessidades, deve o Distrito Federal ser responsabilizado pelos custos que a recorrente teve com a internação em hospital privado a partir do momento da intimação do ente público, qual seja: 06/01/2022, às 21h08min. Neste sentido, cabe citar julgado recente da 3a. Turma Recursal: “Assim sendo, deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação da paciente, ora recorrente, na UTI do Hospital Santa Lúcia, a partir da data em que recebeu a intimação do deferimento da tutela antecipada até o momento em que permaneceu internada em hospital particular.” (Acórdão 1370632, 07285458720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 21/9/2021).
8. Impõe-se, dessa forma, a reforma da sentença para determinar que o Ente Distrital arque com as despesas hospitalares, apuradas do dia 06/01/2022, às 21h08min, até a data da admissão da autora em leito regulado na UTI Covid do Hospital Daher em 07/01/2022 às 11h18min.
9. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1404839, 07019184020218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Ente Distrital a arcar com as despesas hospitalares, apuradas do dia 06/01/2022, às 21horas e 08 minutos, até a data da admissão da autora em leito regulado na UTI Covid do Hospital Daher em 07/01/2022 às 11 horas e 18 minutos.
11. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.